Tribunal: STF
Processo: AI 512663
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARÁTER TÉCNICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 



     A discussão sobre o caráter técnico do cargo que se pretende acumular com o de professor, nos termos da norma da alínea b do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, exige o exame das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.